Tribunal: CARF
Processo: 16004.001195/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001195/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.157 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
NOGUEIRA & POGGI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 256 a 276) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.195.412-6 (fls. 4 a 42), consolidado em 20/11/2008, relativo às contribuições
devidas a Outras Entidades (Terceiros), incidentes sobre verbas salariais pagas a segurados
empregados, no período de 09/2003 a 10/2006.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 87 a 105) que o lançamento decorre da ausência
de manifestação da contribuinte quanto à intimação para retificar suas GFIPs diante da exclusão
do SIMPLES publicada no Ato Declaratório Executivo no 36, de 29/02/2008 (fl. 106), cujo efeito
retroage a 11/06/2003. Além disso, constatou a Fiscalização a existência de solidariedade entre
empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001195/2008-71
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001195/2008-71

Impugnação de Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro, Marcelo
Buzolin Mozaquatro, Industrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações LTDA às fls. 139 a
147.
Impugnação de João Pereira Fraga (Espólio) às fls. 166 a 209.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 256):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/10/2006
PRAZO
DECADENCIAL.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO PARCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que 0 lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ausência de
recolhimento parcial da obrigação e a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, só se podendo falar na
existência de litígio após a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. ENTREGA AO SUJEITO
PASSIVO EM ARQUIVOS DIGITAIS.
Os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal podem ser entregues ao
sujeito passivo em arquivos digitais autenticados pelo auditor-fiscal da RFB.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro, Marcelo Buzolin
Mozaquatro, Industrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações LTDA. apresentaram recurso
voluntário em 10/06/2011 (fls. 277 a 286) sustentando, em síntese, que o inquérito policial usado
como prova emprestada não passou pelo crivo do contraditório e a responsabilidade solidária não
pode ser presumida e sim demonstrada pela Fiscalização.
João Adson Fraga, inventariante de João Pereira Fraga, apresentou recurso
voluntário em (fls. 288 a 352) sustentando, em síntese: a) ausência de responsabilidade solidária
do recorrente, já falecido, e que não era sócio, administrador, nem procurador da NOGUEIRA E
POGGI LTDA; b) nulidade do lançamento por falta de clareza, por cerceamento de defesa; c)
indevido lançamento de contribuições a partir da desconsideração da personalidade jurídica de
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001195/2008-71

terceiras pessoas; d) ausência de prova da intimação da empresa NOGUEIRA e improcedência
do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O conhecimento do recurso voluntário exige a presença dos pressupostos de
admissibilidade, especialmente a tempestividade e a representação processual.
Nos autos não há informação quanto a data da intimação dos recorrentes.
Inexistindo documento hábil a comprovar quando o acórdão de impugnação foi
cientificado ao sujeito passivo, imprescindível a conversão deste julgamento em diligência para
que seja acostado aos autos documento que comprove a data em que os contribuintes tiveram
ciência do acórdão de impugnação.
Do resultado da diligência, bem como desta Resolução, deve ser dado
conhecimento ao sujeito passivo e conferido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 358
DF CARF MF
Original